Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE REGISTRO. NULIDADE INEXISTENTE. CONCURSO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. FIANÇA. RESTITUIÇÃO POSTERGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 12, caput, e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, em razão da posse irregular, no interior de sua residência, de arma de fogo de uso permitido e de munição de uso restrito, após o cancelamento de seu Certificado de Registro de CAC. A sentença fixou a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 2/10 (dois décimos) do salário-mínimo. A defesa recorreu alegando nulidade por juntada de documentos em alegações finais, ausência de autoria, atipicidade material da conduta (aplicação do princípio da insignificância) e revisão da dosimetria da pena e da multa, bem como restituição da fiança e dos bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual decorrente da juntada de documentos pelo Ministério Público em alegações finais; (ii) examinar a existência de provas da autoria e materialidade dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento; (iii) definir a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso de posse de uma munição de uso restrito; (iv) estabelecer se é devida, de imediato, a restituição da fiança prestada pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em alegações finais não configura nulidade, conforme autorizado pelo art. 231 do CPP, sobretudo quando oportunizada à defesa a manifestação sobre seu conteúdo, inexistindo demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP.
4. Não há prova de que a munição de uso restrito tenha sido "plantada" por policiais, sendo os relatos dos agentes públicos coerentes, corroborados por documentos oficiais, e presumidamente legítimos.
5. A aplicação do princípio da insignificância é incabível diante da gravidade da conduta, que envolve não apenas a munição de uso restrito, mas também a posse de grande quantidade de munições e arma de fogo, o que denota elevado grau de reprovabilidade da conduta.
6. A tipicidade penal da conduta não é afastada pela alegação de que se tratava de mera infração administrativa, pois o certificado de registro encontrava-se formalmente cancelado, não apenas vencido, sendo ilícita a manutenção da posse dos artefatos.
7. Correta a aplicação do concurso formal entre os delitos dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, por se tratar de infrações penais autônomas, com tipos penais distintos e bens jurídicos diversos tutelados.
8. A fixação da multa acima do mínimo legal observa os parâmetros do art. 60 do CP, tendo em vista a capacidade econômica do réu, cuja renda mensal foi estimada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
9. A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por restritivas de direitos, não sendo cabível a suspensão condicional da pena diante da substituição já operada.
10. A restituição da fiança deve ser postergada para o momento posterior ao trânsito em julgado, nos termos dos arts. 336 e 337 do CPP, a fim de viabilizar eventual compensação com custas e multa.
11. Os bens apreendidos permaneceram irregulares, razão pela qual foi corretamente decretado seu perdimento, excetuadas as facas e cédulas.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.